Tribunal: TJBA
Processo: 8008412-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008412-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA TERRA MARTINS VINHAS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

AGRAVADO: EDMAR JORGE FREITAS CORREIA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS, MATERIAIS E EVENTUAL CIRURGIA, EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, consulta com angiologista, bem como todos os exames, procedimentos, materiais e eventual cirurgia necessários ao tratamento da parte autora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de negativa de cobertura, insuficiência da documentação apresentada e inexistência de prescrição médica atual e individualizada a justificar a medida.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de prescrição médica atual e individualizada e da existência de documento de negativa em nome de terceira pessoa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção de tutela de urgência que impôs à operadora o custeio de procedimentos genéricos, indeterminados e de eventual cirurgia.

III. Razões de decidir

3.

Não há, em cognição sumária, suporte documental mínimo apto a demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois inexiste prescrição médica atual e individualizada que evidencie, de forma concreta, a urgência do tratamento e a necessidade dos procedimentos abrangidos pela decisão recorrida.

4.

O documento indicado como comprobatório da negativa de cobertura está em nome de pessoa diversa da parte autora, o que enfraquece a narrativa inicial e compromete a verossimilhança das alegações.

5.

Há registro de que a consulta com angiologista já havia sido autorizada e realizada anteriormente, circunstância que fragiliza a afirmação de recusa injustificada de atendimento.

6.

A decisão agravada impôs obrigação genérica e excessivamente ampla à operadora, ao determinar o custeio de exames, procedimentos, materiais e eventual cirurgia sem delimitação técnica precisa, em desconformidade com os requisitos do art. 300 do CPC.

7.

Também não ficou demonstrado perigo de dano atual, concreto e iminente, pois a ausência de prescrição médica recente e específica impede concluir, com segurança, pela urgência apta a justificar a tutela antecipada nos moldes deferidos.

8.

A manutenção da decisão recorrida evidencia risco de dano inverso à operadora, compelida a custear procedimentos indeterminados e potencialmente irreversíveis, inclusive sob o prisma financeiro, hipótese vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão recorrida, revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau e afastar a multa cominatória fixada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência contra operadora de plano de saúde exige demonstração mínima da probabilidade do direito, mediante documentação idônea e prescrição médica atual e individualizada. 2. A imposição de custeio de procedimentos genéricos, indeterminados e eventual cirurgia, sem delimitação técnica precisa, não se compatibiliza com os requisitos do art. 300 do CPC. 3. A ausência de prova concreta da urgência e o risco de irreversibilidade da medida autorizam a revogação da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3º; CDC, arts. 4º, 6º e 84, §§ 3º e 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8008412-55.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
,
e agravado
EDMAR JORGE FREITAS CORREIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. (a) Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça